Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-17.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da autora e da concessionária ré.

Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Lavratura de TOI. Alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Irregularidade na apuração. Ausência de perícia e de preservação do cenário

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da autora e da concessionária ré.

Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Lavratura de TOI. Alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Irregularidade na apuração. Ausência de perícia e de preservação do cenário fraudulento alegado. Não cumprimento do disposto na Resolução no 1000/2021 da ANEEL. Inspeção do medidor de energia elétrica realizada unilateralmente. Aferição da adulteração que deve ser realizada por órgão oficial e isento. Precedentes. Inexigibilidade das diferenças de tarifa apuradas. Restituição dos valores pagos que se impõe.

Recurso de apelação da autora. Acolhimento. Danos morais não caracterizados. Conduta ilícita e abusiva da ré. Autora, acusada de adulterações em seu aparelho medidor, foi constrangida a negociar uma dívida inexistente sob a ameaça de corte do serviço de energia elétrica, essencial para a sua sobrevivência digna. Autora, vulnerável financeiramente, que foi coagida a assumir dívida incompatível com sua capacidade financeira. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e adequação. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano.

Sentença reformada. Recurso de apelação da ré desprovido e recurso de apelação da autora provido.